Tribunal: TJDFT
Processo: 0700045-30.2024.8.07.0008
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. LEGÍTIMA DEFESA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CRIME DE MERA CONDUTA. AUTONOMIA ENTRE AS CONDUTAS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pelo crime previsto no art. 16, caput, da Lei no 10.826/2003, à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa. A sentença absolveu o recorrente quanto ao delito de disparo de arma de fogo, com fundamento na excludente de legítima defesa.
2. A Defesa pleiteia a absolvição pelo porte ilegal, com base na legítima defesa e na aplicação do princípio da consunção com relação ao crime de disparo em via pública.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Existem três questões em discussão: (i) verificar se a conduta de portar arma de fogo de uso restrito encontra-se acobertada pela excludente de legítima defesa; (ii) avaliar se o crime de porte ilegal de arma de fogo é absorvido pelo de disparo, à luz do princípio da consunção, ainda que este último tenha sido afastado pela sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade e autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo foram demonstradas por prova pericial, depoimentos testemunhais e confissão do recorrente. Foi confirmado que o réu desceu armado de seu apartamento e portava a arma antes da situação de conflito que motivou o disparo.
5. O crime de porte ilegal se consuma quando o agente conduz a arma em local não autorizado, independentemente de uso ou resultado, sendo de mera conduta e perigo abstrato. A legítima defesa reconhecida quanto ao disparo não elide a ilicitude do porte previamente consumado.
6. Inaplicável o princípio da consunção, por ausência de vínculo instrumental entre as condutas e autonomia entre os desígnios. A arma já se encontrava na posse do apelante antes da reação defensiva, não havendo evidência de que o porte visasse unicamente ao disparo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. O porte ilegal de arma de fogo de uso restrito é crime autônomo e de mera conduta, consumando-se com o simples ato de portar arma sem autorização. 2. A legítima defesa reconhecida quanto ao disparo não se estende à conduta de porte anteriormente consumada. 3. É incabível a aplicação do princípio da consunção quando ausente vínculo de instrumentalidade entre os delitos de porte e disparo."

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 10.826/2003, art. 16; CP, art. 25; CPP, art. 386, VI.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2008658, 0700269-65.2024.8.07.0008, Rel. Des. Cruz Macedo, j. 11/06/2025, DJe 23/06/2025.
TJDFT, Acórdão 1397580, 0706643-08.2021.8.07.0007, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, j. 03/02/2022, DJe 13/02/2022.
TJDFT, Acórdão 1389130, 0736263-54.2019.8.07.0001, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, j. 25/11/2021, DJe 06/12/2021.
TJDFT, Acórdão 1887852, 0708239-54.2022.8.07.0019, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, j. 04/07/2024, DJe 18/07/2024.